Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o primeiro réu pelos crimes de desacato e coação no curso do processo, em regime inicial semiaberto e o segundo réu por tráfico de drogas e desobediência, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) analisar se a conduta do primeiro réu no crime de desacato é atípica e se há provas suficientes para condená-lo por coação no curso do processo; e, (ii) verificar se a condenação do segundo réu por tráfico de drogas deve ser mantida diante da alegação de nulidade da prova e da possibilidade de desclassificação de porte para uso de entorpecentes, bem como definir se a dosimetria da pena aplicada ao réu deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desacato foi mantido com base no testemunho de policiais, considerado idôneo e coerente com o depoimento em juízo, validando a condenação do primeiro réu.

4. Em relação ao crime de coação no curso do processo, as provas mostraram-se insuficientes, com divergências nos depoimentos e ausência de harmonia nos relatos, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, ensejando a absolvição nesse ponto.

5. A condenação do segundo réu por tráfico foi confirmada, considerando o flagrante delito, a apreensão de entorpecentes, a prova testemunhal e a falta de evidências que sustentassem a desclassificação de porte para uso pessoal.

6. A busca pessoal foi considerada legítima, porque baseada em fundada suspeita devido ao local de tráfico e ao comportamento evasivo.

7. A negativa de substituição da pena se justifica pelos maus antecedentes e vida pregressa do apelante, sendo inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

8. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias com fundamento apenas na natureza do entorpecente, bem como da conduta social com base nos efeitos nocivos da substância apreendida, visto que os efeitos lesivos das drogas já foram considerados pelo legislador para a cominação da pena em abstrato.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro réu parcialmente provido, com a absolvição pelo crime de coação no curso do processo e, quanto ao crime de desacato, concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

10. Recurso do segundo réu parcialmente provido, com a manutenção da condenação por tráfico de drogas e redução da pena aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 33, § 2o, alínea "a", e 59; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22/09/2020.